Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706959-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDEAN FRANCO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Cautelar ajuizada por ILDEAN FRANCO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando que o réu seja impedido de praticar quaisquer atos demolitórios na residência da autora situada no Núcleo Rural, Ponte Alta Norte, Rodovia DF 475 Km 01, Chácara Duas Meninas- Rural Oeste, Gama/DF. Em preliminar, a apelante roga pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação de tutela, ante a existência de perigo de dano e probabilidade do direito. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inobservância do procedimento. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021 12:11:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador